Tribunal: TJPA
Processo: 0846532-36.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846532-36.2022.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: L. R. M.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/OUTUBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846532-36.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM /PA

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674.

AGRAVADO:
L.R.M.

REPRESENTANTE:
ALICE REPOSSI ROSA.

ADVOGADO:
ADRIANO PALERMO COELHO – OAB/PA 12.077.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE SESSÕES DE ATIVIDADE FÍSICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de procedência parcial, que determinou o custeio de terapias prescritas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a agravante pode, em Agravo Interno, inovar as razões recursais para incluir a discussão sobre a obrigatoriedade de custeio de educador físico, sem que tal questão tenha sido abordada nas razões de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de previsão contratual para o custeio de educador físico não foi debatida na Apelação Cível, caracterizando inovação recursal, o que é vedado nos termos da jurisprudência.

4. A jurisprudência pacífica impede que o Agravo Interno introduza argumentos não suscitados no recurso anterior, conforme entendimento do STJ, configurando preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É vedada a inovação recursal em Agravo Interno, não sendo possível introduzir novas alegações não discutidas na apelação, salvo em matérias de ordem pública.".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846532-36.2022.8.14.0301

COMARCA: BELÉM /PA

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674

AGRAVADO:
L.R.M

REPRESENTANTE:
ALICE REPOSSI ROSA

ADVOGADO:
ADRIANO PALERMO COELHO – OAB/PA 12.077

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BRADESCO SAÚDE S/A
, em face de
L.R.M,
representado por sua genitora
ALICE REPOSSI ROSA,
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso que interpôs visando combater a sentença de procedência parcial proferida nos autos.

Em suas
razões
, o argumenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois compreende que basta tão somente a presença da necessidade do agravado frente ao tratamento, sendo imprescindível que haja patente probabilidade de procedência de seu recurso, bem como, o já mencionado fumus boni iuris.

Aduz que o educador físico não compõe e escopo do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual não estaria obrigada a custear essas sessões específicas.

Conclui que diante da inexistência de obrigatoriedade nem contratual ou legal para a terapia em ambiente domiciliar, escolar e educador físico, a reforma da decisão é medida de justiça.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 20 de setembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE SESSÕES DE ATIVIDADE FÍSICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de procedência parcial, que determinou o custeio de terapias prescritas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a agravante pode, em Agravo Interno, inovar as razões recursais para incluir a discussão sobre a obrigatoriedade de custeio de educador físico, sem que tal questão tenha sido abordada nas razões de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de previsão contratual para o custeio de educador físico não foi debatida na Apelação Cível, caracterizando inovação recursal, o que é vedado nos termos da jurisprudência.

4. A jurisprudência pacífica impede que o Agravo Interno introduza argumentos não suscitados no recurso anterior, conforme entendimento do STJ, configurando preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É vedada a inovação recursal em Agravo Interno, não sendo possível introduzir novas alegações não discutidas na apelação, salvo em matérias de ordem pública."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas o presente recurso não comporta provimento.

É que as alegações nele trazidas se caracterizam como inovação recursal, eis que nas razões do recurso de apelação a ora agravante não reservou uma linha sequer para questionar especificamente, como faz neste Agravo Interno, a imposição de custeio das 2h/sessões semanais de atividade física. Toda a insurgência constante nas 34 laudas do recurso de apelação diz respeito aos métodos especificados na prescrição médica e às sessões de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.

Dito isto, uma vez que tais alegações não se tratam de matéria de ordem pública, sua análise é vedada neste momento processual, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO.

1.
É defeso à Corte examinar em sede de agravo interno, argumentos não suscitados oportunamente pelas partes nas razões do recurso especial, dada a inovação recursal e a preclusão consumativa.

2. O plano de saúde é obrigado a reembolsar despesas efetuadas com tratamento realizado fora da rede credenciada, quando não houver profissional ou estabelecimento credenciado no local, observado o limite previsto contratualmente.

3. Agravo Improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.919.249/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1784902/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

Desta forma, inexistindo nas razões recursais qualquer outro argumento capaz de infirmar os termos da decisão monocrática agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/10/2024